Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740692-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O O presente processo foi retirado de pauta virtual e incluído na pauta de julgamento presencial da 16a Sessão Ordinária Presencial da 6a Turma Cível a se realizar no dia 12/06/2023, conforme certificado no ID 48179978. Na petição juntada no ID 48449494, a autora/apelante (BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A) pugna pela inscrição de seu patrono para sustentação oral no julgamento previsto para o dia 12/07/2023. Na mesma oportunidade, juntou documento no ID 48449496 intitulado “Comprovante de envio da carta de notificação destinada à testemunha para comparecimento à audiência”. Na sequência, no ID 48452467, a autora/apelante requer o desentranhamento do documento de ID 48449496, ressaltando equívoco na juntada. Em relação ao pedido de inscrição para sustentação oral em sessão de julgamento, esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, o advogado deverá comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Quanto ao pedido de desentranhamento, tendo em vista o equívoco noticiado na juntada aos autos, defiro o pedido, conforme requerido no ID 48452467. Após, aguarde-se o julgamento dos recursos À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator